Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERIFICADA A CONTINUAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFORMADA A DECISÃO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. NOVA PRESCRIÇÃO MÉDICA ABRANGIDA PELA CONDENAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. REFORMADA A DECISÃO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE OPORTUNIZAR AO PODER PÚBLICO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo Interno interposto pelo autor do PJE 0723524-72.2017.8.07.0016 contra a Decisão Monocrática do relator que não conheceu do Agravo de Instrumento. O Agravo de Instrumento pretende a reforma de Decisão proferida pelo Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública no bojo do PJE 0723524-72.2017.8.07.0016, a qual indeferiu novo pedido de entrega do medicamento.

2. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do Agravo Interno e pela manutenção da Decisão Monocrática agravada, que não conheceu o Agravo de Instrumento.

3. No caso, da detalhada análise dos autos, verifica-se que a Peça Inicial do PJE 0723524-72.2017.8.07.0016 (ID 8189874 - Pág. 11 - origem) demonstra o objeto daquela demanda, qual seja, a condenação do Distrito Federal a obrigação de fornecer ao autor o medicamento HEMATINA (HEMINA) dose de 3-4 mg/kg/dia inicialmente na quantidade de 1 frasco no período de 4 dias, totalizando 4 frascos, e enquanto durar a prescrição médica.

4. Verifica-se, ainda, que Sentença de ID 41811099 - Pág. 149 condenou o Distrito Federal à obrigação de fornecer à parte autora o medicamento HEMATINA (HEMINA), na forma e posologia indicadas em relatório médico constante dos autos, e enquanto durar a necessidade do tratamento.

5. A hipótese em evidência se diferencia daquelas em que possui o condão de condenar o Distrito Federal à obrigação de entrega periódica e permanente de medicamento.

6. Contudo, merece prosperar a alegação da parte agravante de cabimento do Agravo de Instrumento sob a fundamentação de que o PJE 0723524-72.2017.8.07.0016 se encontra na fase de cumprimento de sentença.

7. Impende ressaltar a comprovação de pagamento efetuada em 01.06.2022, no valor de 301.896,00 (ID 127712116 - Pág. 4), referente à aquisição de 7 frascos do medicamento supracitado, ocorrida na forma pretendida na petição de 107908088 do Processo de origem, Decisão ID 112592182 do Processo de origem.

8. Com efeito, cabível o provimento do Agravo interno para reformar a Decisão agravada e conhecer do Agravo de Instrumento.

9. Passa-se à análise do Agravo de Instrumento. O Relatório Médico de 14/06/2022, apresentado com a peça de ID 142984789, se mostra suficiente para comprovar a necessidade de continuação do tratamento médico em contexto, na forma fixada na sentença, com a medicação HEMATINA (HEMINA).

10. A análise do pedido inicial e da sentença permite a conclusão de cabimento da continuação do cumprimento de sentença, tendo em vista a comprovação de prescrição da medicação HEMATINA (HEMINA), emitida por médico da rede pública de saúde do Distrito Federal, acompanhado de orçamento.

11. Nesse cenário, constata-se a existência de vício na Decisão de ID 41811099 - Pág. 365, proferida pelo Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública, que, após a apreciação da petição do Distrito Federal de ID 41811099 - Pág. 346, declarou o exaurimento do cumprimento de sentença.

12. O Receituário Médico e o Atestado de ID 127712116 - Pág. 8, assinados por médicos da rede pública de saúde do Distrito Federal, comprovam a necessidade de uso da medicação Hemina 350mg, 8 (oito) frascos, por 8 (oito) dias.

13. Ressalta-se a demonstração de que o pedido de 127712116 - Pág. 1, bem como a denominação PANHEMATIN/HEMINA do orçamento de menor valor apresentado (ID 127712116 - Pág. 9), referem-se à medicação delimitada na sentença, haja a comprovada demonstração do Princípio Ativo: HEMINA.

14. Descabida a alegação do agravado de que o pedido em evidência se refere a nova medicação, sob pena de o cumprimento da sentença incidir sobre o orçamento de maior valor (ID 127712116 - Pág. 7), o qual apresenta o valor do produto HEMINA.

15. A observância da sentença impede a concessão do pedido de expedição de eventual alvará em nome da esposa do autor, CLAUDIA MARIA CONCEIÇÃO ALVES DE LIMA.

16. O Orçamento de ID 127712116 - Pág. 9, demonstra o valor de cada frasco-ampola, quantia de R$42.649,27, e o valor referente a 8 (oito) frasco-ampola, quantia total de R$341.194,16.

17. No entanto, inviável a promoção do sequestro verbas neste momento processual, pois deve ser oportunizado ao Distrito Federal o fornecimento da medicação, na forma da sentença.

18. Acerca de fornecimento de medicamentos e da efetividade das decisões judiciais, a Tese 84 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, apresenta posicionamento no sentido de cabimento do sequestro de valores do devedor (bloqueio), sempre com adequada fundamentação.

19. Nesse cenário, ressalta-se, por fim, a possibilidade de o Juízo de origem, segundo o seu prudente arbítrio, determinar o sequestro de verbas públicas, para custeio na rede particular.

20. Agravo de instrumento parcialmente provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença perante o Juízo de origem.

21. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

22. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do arts. 2o e 46 da Lei 9099/1995.